Tribunal: TJES
Processo: 5001804-66.2021.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001804-66.2021.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WALDIR CUSSUOL TONON

PARTE RE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados.

2.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

3. No caso em tela, evidenciou-se o risco de dano irreparável ao autor, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações. Nesse sentido, como observado pelo douto Juízo a quo os receituários médicos e as fotos anexadas aos autos indicam o grave quadro clínico da parte requerente e demonstram a imprescindibilidade dos tratamentos postulados na petição inicial.

4
. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária e confirmar a Sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença prolatada na ação de obrigação de fazer ajuizada por
WALDIR CUSSUOL TONON
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, objetivando compelir os requeridos a disponibilizarem consulta médica, bem como tratamento e cirurgia para a correção da
lombociatalgia
bilateral.

Por meio da decisão de ID 7353951, a tutela provisória postulada foi deferida.

Sentença de ID 7354215, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, assegurando ao requerente a consulta médica requerida e, havendo recomendação médica, o tratamento cirúrgico pleiteado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

É o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença prolatada no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada por
WALDIR CUSSUOL TONON
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, objetivando compelir os requeridos a disponibilizarem consulta com médica especialista em coluna, bem como tratamento e cirurgia, para a correção da lombociatalgia bilateral.

Rememorando o trâmite processual, em sua petição inicial, narrou o autor que a) em fevereiro de 2020 foi diagnosticado com lombociatalgia bilateral, necessitando urgentemente de tratamento, por tratar-se de patologia grave, que impossibilita a realização de atividades do cotidiano, conforme laudos em anexo; b) havia requerido junto aos demandados a realização da cirurgia de coluna, sem êxito até a presente data.

Com base nisso, requereu a “confirmação da TUTELA DE URGÊNCIA, condenando os requeridos a fornecerem ao autor consulta com médico especializado em coluna, bem como tratamento e cirurgia, para a correção da lombociatalgia bilateral".

Por meio da decisão de ID 7353951, a tutela provisória postulada foi deferida.

Seguido o trâmite processual, foi proferida a Sentença de ID 7354215, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, assegurando ao requerente a consulta médica postulada e, havendo recomendação médica, o tratamento cirúrgico pleiteado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Ao julgar procedente o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido ao procedimento médico vindicado, determinando a sua imediata disponibilização.

Cito trecho da Sentença prolatada:

Conforme relatoriado, a parte requerente, por meio desta ação judicial, objetiva que os requeridos custeiam os tratamentos médicos indispensáveis à manutenção da sua vida digna.

Dito isso, tenho por certo que o direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seus arts 1º, III, 6º e 196 (e seguintes), bem como é regulamentado por meio da Lei Nacional nº 8.080/1990, cabendo ao Estado
lato sensu
oferecer os meios necessários para a sua garantia, sendo este o fundamento que viabiliza a possibilidade jurídica do pedido.

Assim, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de serviços da saúde a pessoas desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, bem como procedimentos médicos mais complexos, como consultas, internações, intervenções cirúrgicas, etc.

Ademais, as citadas Cortes também asseguram a solidariedade dos Entes Federados quanto à obrigação de promover a saúde dos administrados. Porquanto, a parte pode se socorrer no Poder Judiciário contra qualquer dos Entes Federados, separada ou conjuntamente, de modo que
inexiste se falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos Entes Federados
ou a necessidade de se promover chamamento ao processo.(grifo).

De início, é forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESINTOXICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Precedentes STJ.
(...).
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35140111671, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

No caso em tela, evidenciou-se o risco de dano irreparável ao autor, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações.

Nesse sentido, como observado pelo douto Juízo
a quo,
os receituários médicos e as fotos anexadas aos autos indicam o grave quadro clínico da parte requerente e demonstram a imprescindibilidade dos tratamentos postulados na petição inicial.

Feitas tais considerações, verifica-se que a sentença de primeiro grau observou os postulados referentes ao direito à saúde, bem como o dever de efetivação de tal direito fundamental pelo Estado, não havendo reparos a serem feitos.

Em face do exposto,
conheço da remessa necessária e confirmo a Sentença.

É como voto.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, retorne o feito ao juízo de origem.

Diligencie-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar